Tribunal: TJDFT
Processo: 0724012-65.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-15
Data de publicação: 2023-08-29

Ementa:
CIVIL. PROCESSO CIVIL. CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. FORNECEDOR. INGRESSO NA CONDIÇÃO DE TERCEIRO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. LITISCONSÓRCIO FACULTATIVO. ESCOLHA DO CONSUMIDOR. DIREITO DE REGRESSO.
1. Hipótese em que a decisão agravada não analisou o possível ingresso do agravante na lide na condição de terceiro, mas tão-somente sob o enfoque de uma possível condição de litisconsorte passivo.
1.1. Não foram opostos embargos de declaração com vistas a sanar possível obscuridade, o que inviabiliza a ponderação, neste momento processual, acerca da admissão do agravante como terceiro interessado, sob pena de supressão de instância.
2. A responsabilidade entre os fornecedores, assim considerados aqueles que antecedem o destinatário final em uma relação de consumo, é solidária, nos termos dos artigos 7o, parágrafo único, e 25, § 1o, do Código de Defesa do Consumidor.
2.1. Em caso de dano causado ao consumidor, este pode acionar qualquer integrante da cadeia de consumo, não se configurando, no caso, litisconsórcio passivo necessário, que demandaria ao juízo de primeiro grau a aplicação da regra do artigo 115, parágrafo único, do Código de Processo Civil.
3. Em demandas consumeristas, cabe ao consumidor escolher contra quem quer mover a respectiva ação judicial, não se podendo obrigar o autor a litigar contra todos da cadeia de fornecedores, pois se trata de uma prerrogativa de escolha conferida ao consumidor por meio da lei.
4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.